Tribunal: STJ
Processo: 2126758-58.2021.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2021544 - SP (2022/0261532-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GERALDO ROBERTO DREZZA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSIDÊNCIA ARGUIDA COM BASE NO MESMO PARADIGMA JÁ
SÚMULA 598/STF.
EXAMINADO E REJEITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos embargos de divergência, não servem como padrão de discordância os mesmos
paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no
julgamento do recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 598/STF.
2. Se a Turma deste STJ, por unanimidade, já refutou, no julgamento do recurso
especial, a dissidência com o paradigma, esse mesmo acórdão não pode, como tal, ser
admitido nos embargos de divergência, porque, deste modo, passam os embargos a
ser infringentes, incabíveis no processo civil.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
12/11/2025
18/11/2025,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro,
Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília,
.
19 de novembro de 2025

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA52497491 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 19/11/2025 18:15:12
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 00725e76-d7a6-40e5-a690-d9e61df72429

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RESP No 2021544 - SP (2022/0261532-9)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: GERALDO ROBERTO DREZZA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
EMENTA
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
DISSIDÊNCIA ARGUIDA COM BASE NO MESMO PARADIGMA JÁ
SÚMULA 598/STF.
EXAMINADO E REJEITADO PELO ACÓRDÃO EMBARGADO NO JULGAMENTO DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO MERAMENTE INFRINGENTE. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos embargos de divergência, não servem como padrão de discordância os mesmos
paradigmas invocados para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no
julgamento do recurso especial. Aplicação, por analogia, da Súmula 598/STF.
2. Se a Turma deste STJ, por unanimidade, já refutou, no julgamento do recurso
especial, a dissidência com o paradigma, esse mesmo acórdão não pode, como tal, ser
admitido nos embargos de divergência, porque, deste modo, passam os embargos a
ser infringentes, incabíveis no processo civil.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de divergência opostos contra acórdão proferido pela
Terceira Turma desta Corte, assim ementado (fl. 476):

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIOS
ART. 1.022
INEXISTENTES. CONTRATO INDIVIDUAL DE PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE DA
MENSALIDADE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. ABUSIVIDADE AFASTADA
PELO TRIBUNAL A QUO. REFORMA DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE
REEXAME DOS FATOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os aclaratórios são espécie de recurso de fundamentação vinculada, exigindo
para seu conhecimento a indicação de erro material, obscuridade, contradição ou
omissão em que teria incorrido o julgador (arts. 489 e 1.022 do NCPC).
2. Os embargos de declaração não podem conduzir a novo julgamento, com a
reapreciação do que ficou decidido.
Documento eletrônico VDA52147114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:03
Código de Controle do Documento: 88053dab-908f-4c6d-8fcb-98130b58613d

3. A Segunda Seção do STJ consolidou o seguinte entendimento: "O reajuste de
mensalidade de plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa
etária do beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual; (ii) sejam
observadas as normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores; e (iii)
não sejam aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e
sem base atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o
idoso". (REsp. 1.568.244/RJ, Segunda Seção, relator Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe
.
19/12/2016)
4. O Tribunal de origem, ao afastar a alegada abusividade na majoração da
mensalidade do plano de saúde individual do segurado, assim o fez em consonância
com o entendimento desta Corte. Aplicável, no ponto, a Súmula no 568 do STJ.
5. Agravo interno não provido.

O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao entendimento
da Segunda Seção. Para tanto, indicou como paradigma o acórdão do REsp 1.568.244
/RJ (Tema Repetitivo 952/STJ):

RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MODALIDADE
INDIVIDUAL OU FAMILIAR. CLÁUSULA DE REAJUSTE DE MENSALIDADE POR
MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. LEGALIDADE. ÚLTIMO GRUPO DE RISCO.
PERCENTUAL DE REAJUSTE. DEFINIÇÃO DE PARÂMETROS. ABUSIVIDADE.
NÃO CARACTERIZAÇÃO. EQUILÍBRIO FINANCEIRO-ATUARIAL DO CONTRATO.
1. A variação das contraprestações pecuniárias dos planos privados de assistência à
saúde em razão da idade do usuário deverá estar prevista no contrato, de forma
clara, bem como todos os grupos etários e os percentuais de reajuste
correspondentes, sob pena de não ser aplicada (arts. 15, caput, e 16, IV, da
.
Lei no 9.656/1998)
2. A cláusula de aumento de mensalidade de plano de saúde conforme a mudança
de faixa etária do beneficiário encontra fundamento no mutualismo (regime de
repartição simples) e na solidariedade intergeracional, além de ser regra atuarial e
asseguradora de riscos.
3. Os gastos de tratamento médico-hospitalar de pessoas idosas são geralmente
mais altos do que os de pessoas mais jovens, isto é, o risco assistencial varia
consideravelmente em função da idade. Com vistas a obter maior equilíbrio
financeiro ao plano de saúde, foram estabelecidos preços fracionados em grupos
etários a fim de que tanto os jovens quanto os de idade mais avançada paguem um
valor compatível com os seus perfis de utilização dos serviços de atenção à saúde.
4. Para que as contraprestações financeiras dos idosos não ficassem extremamente
dispendiosas, o ordenamento jurídico pátrio acolheu o princípio da solidariedade
intergeracional, a forçar que os de mais tenra idade suportassem parte dos custos
gerados pelos mais velhos, originando, assim, subsídios cruzados (mecanismo do
community rating modificado).
5. As mensalidades dos mais jovens, apesar de proporcionalmente mais caras, não
podem ser majoradas demasiadamente, sob pena de o negócio perder a atratividade
para eles, o que colocaria em colapso todo o sistema de saúde suplementar em
virtude do fenômeno da seleção adversa (ou antisseleção).
6. A norma do
§ 3o, da
que veda "a discriminação do
art. 15,
Lei no 10.741/2003,
idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados em razão da
idade", apenas inibe o reajuste que consubstanciar discriminação desproporcional ao
Documento eletrônico VDA52147114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:03
Código de Controle do Documento: 88053dab-908f-4c6d-8fcb-98130b58613d

idoso, ou seja, aquele sem pertinência alguma com o incremento do risco
assistencial acobertado pelo contrato.
7. Para evitar abusividades (
nos reajustes das contraprestações
Súmula no 469/STJ)
pecuniárias dos planos de saúde, alguns parâmetros devem ser observados, tais
como (i) a expressa previsão contratual;
(ii) não serem aplicados índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que
onerem em demasia o consumidor, em manifesto confronto com a equidade e as
cláusulas gerais da boa-fé objetiva e da especial proteção ao idoso, dado que
aumentos excessivamente elevados, sobretudo para esta última categoria, poderão,
de forma discriminatória, impossibilitar a sua permanência no plano; e (iii) respeito às
normas expedidas pelos órgãos governamentais: a) No tocante aos contratos antigos
e não adaptados, isto é, aos seguros e planos de saúde firmados antes da entrada
em vigor da
deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas,
Lei no 9.656/1998,
quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação
consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula
Normativa no 3/2001 da ANS.
b) Em se tratando de contrato (novo) firmado ou adaptado entre
e
2/1/1999
deverão ser cumpridas as regras constantes na Resolução CONSU no 6
31/12/2003,
/1998, a qual determina a observância de 7 (sete) faixas etárias e do limite de
variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de 70 anos não poderá
ser superior a 6 (seis) vezes o previsto para os usuários entre 0 e 17 anos), não
podendo também a variação de valor na contraprestação atingir o usuário idoso
vinculado ao plano ou seguro saúde há mais de 10 (dez) anos.
c) Para os contratos (novos) firmados a partir de 1o/1/2004, incidem as regras da RN
no 63/2003 da ANS, que prescreve a observância (i) de 10 (dez) faixas etárias, a
última aos 59 anos; (ii) do valor fixado para a última faixa etária não poder ser
superior a 6 (seis) vezes o previsto para a primeira; e (iii) da variação acumulada
entre a sétima e décima faixas não poder ser superior à variação cumulada entre a
primeira e sétima faixas.
8. A abusividade dos aumentos das mensalidades de plano de saúde por inserção do
usuário em nova faixa de risco, sobretudo de participantes idosos, deverá ser aferida
em cada caso concreto. Tal reajuste será adequado e razoável sempre que o
percentual de majoração for justificado atuarialmente, a permitir a continuidade
contratual tanto de jovens quanto de idosos, bem como a sobrevivência do próprio
fundo mútuo e da operadora, que visa comumente o lucro, o qual não pode ser
predatório, haja vista a natureza da atividade econômica explorada: serviço público
impróprio ou atividade privada regulamentada, complementar, no caso, ao Serviço
Único de Saúde (SUS), de responsabilidade do Estado.
9. Se for reconhecida a abusividade do aumento praticado pela operadora de plano
de saúde em virtude da alteração de faixa etária do usuário, para não haver
desequilíbrio contratual, faz-se necessária, nos termos do
§ 2o, do CDC, a
art. 51,
apuração de percentual adequado e razoável de majoração da mensalidade em
virtude da inserção do consumidor na nova faixa de risco, o que deverá ser feito por
meio de cálculos atuariais na fase de cumprimento de sentença.
10. TESE para os fins do
do
O reajuste de mensalidade de
art. 1.040
CPC/2015:
plano de saúde individual ou familiar fundado na mudança de faixa etária do
beneficiário é válido desde que (i) haja previsão contratual, (ii) sejam observadas as
normas expedidas pelos órgãos governamentais reguladores e (iii) não sejam
aplicados percentuais desarrazoados ou aleatórios que, concretamente e sem base
atuarial idônea, onerem excessivamente o consumidor ou discriminem o idoso.
Documento eletrônico VDA52147114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:03
Código de Controle do Documento: 88053dab-908f-4c6d-8fcb-98130b58613d

11. CASO CONCRETO: Não restou configurada nenhuma política de preços
desmedidos ou tentativa de formação, pela operadora, de "cláusula de barreira" com
o intuito de afastar a usuária quase idosa da relação contratual ou do plano de saúde
por impossibilidade financeira.
Longe disso, não ficou patente a onerosidade excessiva ou discriminatória, sendo,
portanto, idôneos o percentual de reajuste e o aumento da mensalidade fundados na
mudança de faixa etária da autora.
12. Recurso especial não provido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção,
REsp n. 1.568.244/RJ,
julgado em
DJe de
)
14/12/2016,
19/12/2016.

Cinge-se a alegada divergência a: (i) necessidade de apuração, em liquidação,
de novo percentual substitutivo por cálculos atuariais quando reconhecida a abusividade
do reajuste por faixa etária; (ii) compatibilidade da homologação do índice de 38,86% na
liquidação com o título executivo e com o Tema Repetitivo 952/STJ.
Na decisão agravada, não conheci dos embargos de divergência em razão do
óbice da
pois o acórdão embargado já afastou a divergência com o
Súmula 598/STF,
Tema Repetitivo 952/STJ.
Nas razões do agravo interno, a parte insiste que a referida Súmula não é
aplicável. Argumenta que sustenta que houve apenas menção genérica ao Tema
Repetitivo 952/STJ, sem enfrentamento do caso concreto já em liquidação de sentença
para apurar percentual substitutivo. Defende que a Terceira Turma, ao validar o
percentual de 38,86% derivado da diluição do índice originalmente afastado, contrariou a
diretriz da Segunda Seção sobre apuração de percentual substitutivo por cálculos
atuariais.
A parte agravada deixou transcorrer o prazo para impugnação, conforme
certidão de fl. 580.
É o relatório.

VOTO
O agravo interno não merece prosperar.
As razões trazidas pela agravante não são suficientes para infirmar a decisão
agravada, que está juridicamente correta.
Conforme já registrei na decisão singular, os embargos de divergência não
reúnem condições de serem conhecidos.
Incide o óbice da
por analogia: “
Súmula 598/STF,
Nos embargos de
divergência não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados
para demonstrá-la mas repelidos como não dissidentes no julgamento do recurso
”.
extraordinário
O acórdão embargado já apreciou a divergência em relação ao paradigma
invocado (
Segunda Seção). Na ocasião, a Terceira Turma decidiu
REsp 1.568.244/RJ,
Documento eletrônico VDA52147114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:03
Código de Controle do Documento: 88053dab-908f-4c6d-8fcb-98130b58613d

que o acórdão estadual está alinhado à tese do
destacando a
Tema 952/STJ,
impossibilidade de revisão por demandar reexame fático-probatório e interpretação
contratual (fls. 483-486):

(2) Do reajuste por mudança de faixa etária
Quanto ao mérito, "A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento
do Recurso Especial no 1.568.244/RJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos,
vinculado ao Tema no 952/STJ, firmou o entendimento acerca dos parâmetros legais
para o reajuste por mudança de faixa etária nos planos de saúde da modalidade
individual ou familiar".
Referido julgado foi ementado nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, consoante referido alhures, a Corte bandeirante concluiu pela
inexistência de abusividade na majoração dos valores previstos no contrato
celebrado, decidiu em conformidade com essa orientação.
Desse modo, a decisão do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento firmado neste Tribunal Superior, devendo, pois, ser mantido o acórdão
recorrido.
De outro norte, para se concluir em sentido contrário ao que ficou expressamente
consignado no acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-
probatório dos autos, bem como interpretação de cláusula contratual, inviável no
âmbito desta instância especial ante os óbices contidos nas Súmulas nos 5 e 7 desta
Corte.

Com efeito, se a Terceira Turma do STJ, por unanimidade, já apreciou, no
julgamento do recurso especial, a dissidência com o paradigma, esse mesmo acórdão
não pode, como tal, ser admitido nos embargos de divergência, porque, deste modo,
passam os embargos a ser infringentes, incabíveis no processo civil.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SIMILITUDE FÁTICA.
AUSÊNCIA.
PRETENSÃO
MERAMENTE
INFRINGENTE.
INADEQUAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. FIXAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
1. O conhecimento dos embargos de divergência pressupõe que os acórdãos
confrontados tenham adotado solução jurídica diversa para casos semelhantes.
(...)
5. "Os embargos de divergência não constituem um novo recurso ordinário, de efeito
meramente infringente, que permita o simples rejulgamento do recurso especial em
face de alegado equívoco de cognição acerca do suporte fático da causa pela Turma
Julgadora".
(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção,
EREsp 1.421.487/SP,
DJe
.
29/11/2016)
(...)
(AgInt nos
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
EAREsp n. 2.362.445/SP,
Seção, julgado em
DJEN de
)
18/3/2025,
26/3/2025.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO
ESPECIAL.
CIVIL.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DECIDIU QUE O PRAZO
PRESCRICIONAL É DISTINTO DAQUELE PREVISTO PARA AS PRETENSÕES
Documento eletrônico VDA52147114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:03
Código de Controle do Documento: 88053dab-908f-4c6d-8fcb-98130b58613d

RELACIONADAS À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. PRAZO TRIENAL. DISSIDÊNCIA
ARGUIDA COM BASE NOS MESMOS PARADIGMAS EXAMINADOS E
REJEITADOS PELO ACÓRDÃO EMBARGADO NO JULGAMENTO DO RECURSO
ESPECIAL:
PECULIARIDADES
NÃO
EXAMINADAS
POR
DOIS
DOS
PARADIGMAS; E O TERCEIRO REAFIRMA O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
DIVERGÊNCIA
INDEMONSTRADA.
INCIDÊNCIA,
MUTATIS
MUTANDIS, DA SÚMULA N. 598 DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O acórdão embargado, ao solucionar a controvérsia, analisou os mesmos arestos
paradigmas trazidos nas razões dos embargos de divergência, refutando o alegado
dissídio jurisprudencial.
2. Como os acórdãos paradigmas já foram oportunamente analisados e rejeitados
pelo acórdão embargado, são imprestáveis para sustentar a renovação da
insurgência em sede de embargos de divergência, consoante a jurisprudência
consolidada neste Superior Tribunal de Justiça, espelhada, mutatis mutandis, no
verbete sumular n. 598 do Supremo Tribunal Federal: "Nos embargos de divergência
não servem como padrão de discordância os mesmos paradigmas invocados para
demonstrá-la mas repelidos como não dissentes no julgamento do recurso
extraordinário."
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos
relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial,
EREsp n. 1.927.434/GO,
julgado em
DJe de
)
22/2/2022,
2/3/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. DESERÇÃO. ACÓRDÃO PARADIGMA INDICADO ANTERIORMENTE.
SÚMULA No 598 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS
ACÓRDÃOS CONFRONTADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA UTILIZADOS
COMO
SUCEDÂNEO
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. IMPOSIÇÃO DE MULTA.
§ 4o,
ART. 1.021,
DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do novo Código de Processo Civil, devendo ser exigidos os
requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do
Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016:
Aos recursos interpostos com fundamento no
(relativos a decisões
CPC/2015
publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. O dissídio alegado nas razões dos embargos de divergência entre o acórdão
embargado e o colacionado nas razões dos embargos de divergência devem ser
inéditos, de modo a ensejar o exame primeiro por este órgão colegiado, sendo certo
que, caso indicados em recurso anterior, é de se pressupor que a divergência
arguida já foi examinada pelo órgão jurisdicional competente. Incidência da Súmula
no 598 do STF.
3. A ausência de similitude fática entre os julgados confrontados impede a
constatação de divergência jurisprudencial.
4. É manifesto o caráter infringente e protelatório da pretensão, uma vez que o
recurso foi utilizado como sucedâneo recursal e não com o intuito de sanar
divergência jurisprudencial, com evidente espírito de emulação.
5. Em razão do não provimento do presente recurso, e da anterior advertência em
relação à aplicabilidade do NCPC, incide ao caso a multa prevista no
§ 4o,
art. 1.021,
Documento eletrônico VDA52147114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:03
Código de Controle do Documento: 88053dab-908f-4c6d-8fcb-98130b58613d

do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a
interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva
quantia, nos termos do § 5o daquele artigo de lei.
6. Agravo interno não provido, com imposição de multa, em razão do caráter
protelatório da pretensão.
(AgInt nos
relator Ministro Moura Ribeiro, Segunda Seção,
EAREsp n. 1.041.310/ES,
julgado em
DJe de
)
28/5/2019,
3/6/2019.

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA52147114 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 07/11/2025 19:31:03
Código de Controle do Documento: 88053dab-908f-4c6d-8fcb-98130b58613d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EREsp 2.021.544 / SP
Número Registro: 2022/0261532-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00470606220208260100
10788898820138260100
1078889882013826010019032013
19032013
20210000915574
20210000982533
21267585820218260000
2126758582021826000050000
470606220208260100
Sessão Virtual de
a
12/11/2025
18/11/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : GERALDO ROBERTO DREZZA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
EMBARGADO : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE - REAJUSTE
CONTRATUAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : GERALDO ROBERTO DREZZA
ADVOGADA
: RENATA VILHENA SILVA - SP147954
AGRAVADO
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO : JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - SP273843
TERMO
Documento eletrônico VDA52453618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 7a14b96d-b63f-4b8d-a6d7-1159b39de3aa

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
18/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro,
Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo
votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 18 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52453618 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/11/2025 00:41:31
Código de Controle do Documento: 7a14b96d-b63f-4b8d-a6d7-1159b39de3aa